Tribunal: TJSP
Processo: 1007128-37.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de homologação das provas, sem condenação sucumbencial. Apelo da autora que não comporta conhecimento. Renúncia de mandato do patrono da autora, devidamente comunicada à constituinte (art. 112 do CPC). Carta de intimação para constituição de novos patronos expedida para os três endereços constante dos autos, sendo uma delas recebidas pela

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de homologação das provas, sem condenação sucumbencial. Apelo da autora que não comporta conhecimento. Renúncia de mandato do patrono da autora, devidamente comunicada à constituinte (art. 112 do CPC). Carta de intimação para constituição de novos patronos expedida para os três endereços constante dos autos, sendo uma delas recebidas pela própria autora. Intimação válida. Representação processual não regularizada no prazo determinado. Recurso inadmissível que não comporta conhecimento (art. 76, §2o, I, do CPC). Condenação em honorários recursais. RECURSO NÃO CONHECIDO.